Tribunal: TJSP
Processo: 2011309-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2011309-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são impetrantes SEBASTIÃO LUÍS
DE AZEVEDO BORGES e ROBERTO CARLOS BARBOSA DA SILVA e Paciente
ANDERSON BUENO MIRANDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2011309-86.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2011309-86.2020.8.26.0000.
Paciente: Anderson Bueno Miranda.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos.
@Processo no 1500073-93.2020.8.26.0666.
Voto no 41.297 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” em favor de Anderson
Bueno Miranda, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barretos, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão
carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da segregação, pretendendo que seja
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade
provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 15 de janeiro
de 2020, e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo a denúncia, ele e a esposa Jaqueline teriam se associado para a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2011309-86.2020.8.26.0000 - Voto no
comércio ilícito. No dia dos fatos policiais dirigiram-se até a Travessa Evaristo
Urias de Paula, no 61, bairro Bom Jesus, cidade de Barretos, para averiguar notícias
anônimas de que lá estaria sendo armazenado e vendido entorpecente. Avistaram o
Paciente no portão da residência, ele tentou fugir, mas foi detido. Na varanda da
casa os milicianos encontraram cem (100) porções de “maconha”. Num armário da
cozinha foram encontrados quinhentos (500) pinos vazios, além de faca, peneira,
balança de precisão, rolo de filme plástico e um ralo, tudo com resquício de
“maconha” e cocaína, além de cento e setenta e oito (178) pinos contendo cocaína,
oitenta e sete (87) porções de maconha e sessenta e quatro reais (R$ 64,00) em
espécie. O Paciente confessou a autoria do crime perante a autoridade policial,
dizendo que sua esposa não sabia que ele se dedicava à mercancia ilícita. A droga,
no total, apresentou peso líquido de 427,67g.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora considera que constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se
dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de
famílias e jovens.
Por outro lado, a prisão se justifica “ex vi lege”, pois a
pena máxima em abstrato cominada aos delitos ultrapassa a quatro (4) anos (CPP,
art. 313, incisos I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2011309-86.2020.8.26.0000 - Voto no

Ressalto que a incidência da causa especial de redução
de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, não constitui direito
subjetivo do acusado, mormente considerando a variedade e a quantidade do que foi
arrecadado (quase meio quilograma), contexto em que primariedade, a confissão e a
residência fixa acabam não tendo maior significado.
Então a custódia se mostra razoável e proporcional, e as
medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória,
insuficientes e inadequadas.

E os Tribunais Superiores há muito se posicionaram pela
legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada
violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator